Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-53.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004285-53.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 202.422.121-15 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004285-53.2025.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: MARINALVA RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base de cálculo fixada no salário-base da autora, e termo inicial em 26/01/2021, data da elaboração de laudo pericial utilizado como prova emprestada. O recorrente pleiteia a improcedência do pedido ou a aplicação da legislação municipal quanto à base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a admissibilidade da utilização de laudo pericial como prova emprestada para fins de comprovação de insalubridade;

(ii) definir o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade;

(iii) determinar a base de cálculo correta para o adicional, conforme a legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de prova emprestada é admitida no ordenamento jurídico quando respeitados o contraditório e a identidade de situações fáticas, requisitos presentes no caso concreto, pois o laudo pericial foi produzido em processo contra o mesmo ente e se refere às mesmas condições de trabalho.

A Lei Complementar Municipal no 091/2005, vigente desde antes da EC no 120/2022, já previa a concessão do adicional de insalubridade a servidores municipais, incluindo Agentes Comunitários de Saúde, nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de exposição.

A EC no 120/2022 e a Lei Municipal no 4.445/2022 apenas conferiram especificidade e reforço normativo à prerrogativa já existente, sem alterar a base jurídica essencial do direito ao adicional.

A data de elaboração do laudo pericial (26/01/2021) é o marco adequado para início do pagamento do adicional, por se tratar do momento em que se comprovou, de forma técnica, a exposição da servidora a agentes nocivos em grau médio.

A sentença, ao determinar como base de cálculo o salário-base da servidora, contrariou a previsão expressa do art. 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 091/2005, que estabelece o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde como parâmetro legal.

Os valores já pagos administrativamente a partir de janeiro de 2023, no percentual de 10% (grau mínimo), devem ser compensados com os valores ora reconhecidos judicialmente, para evitar enriquecimento sem causa.

A correção monetária dos valores devidos deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme determinação da EC no 113/2021, incidindo os juros moratórios a partir da citação, nos termos da jurisprudência pacificada (Temas 810/STF e 905/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização de laudo pericial como prova emprestada é válida quando respeitados o contraditório e a identidade de fatos, inclusive em ações relativas a adicional de insalubridade.

O termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data da elaboração do laudo técnico que atesta a exposição do servidor a condições insalubres.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve seguir a norma municipal vigente, sendo o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme o art. 40, §2o, da LC no 091/2005.

Valores pagos administrativamente devem ser compensados com os valores devidos judicialmente, a fim de evitar duplicidade de pagamento.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, com aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §10; EC no 120/2022; EC no 113/2021, art. 3o; LC Municipal no 091/2005, art. 40, §2o; Lei Municipal no 4.445/2022, art. 7o; CPC, art. 373, I; Lei 11.960/09, art. 1o-F; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de:

“Condenar a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora, com termo inicial em 26/01/2021, no valor de R$ 20.138,34 (vinte mil, cento e trinta e oito reais com trinta e quatro centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como o prazo prescricional e deduzidas eventuais parcelas pagas.”

O reclamado requer a reforma da sentença no sentido que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou alternativamente, que seja aplicada a Lei Complementar Municipal no 091/2005.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS contra sentença que julgou procedente a demanda proposta por MARINALVA RODRIGUES DA SILVA, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde (ACS).

Na origem, trata-se de Ação de Reconhecimento de Insalubridade Cumulada com Ação de Cobrança, na qual a parte autora, ora recorrida, aduziu que exerce a função de Agente Comunitária de Saúde desde 01/01/2002, desempenhando suas atividades em ambiente insalubre, com exposição contínua a agentes biológicos. Sustentou, ainda, que o Município recorrente passou a pagar-lhe adicional de insalubridade apenas a partir de janeiro de 2023, no percentual de 10% (grau mínimo), quando, segundo laudo técnico utilizado como prova emprestada, faria jus ao percentual de 20% (grau médio).

A sentença condenou o Município recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 20% (grau médio) sobre o vencimento da parte autora, com termo inicial em 26/01/2021 (data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada), respeitado o prazo prescricional, reconhecendo as diferenças entre o percentual pago (10%) e o devido (20%) a partir de janeiro de 2023, quando iniciou o pagamento do referido adicional.

Em suas razões recursais, o Município recorrente argumenta, em síntese, que: a) não seria cabível a utilização de prova emprestada para reconhecimento do adicional de insalubridade; b) o direito ao adicional de insalubridade pelos Agentes Comunitários de Saúde somente passou a existir a partir da Emenda Constitucional no 120/2022, regulamentada pela Lei Municipal no 4.445/2022, de 21/06/2022; c) o termo inicial deveria ser a citação ou, no máximo, a data da edição da Lei Municipal regulamentadora; d) a base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme Lei Complementar Municipal no 091/2005, é o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, e não o salário-base da servidora.

Pois bem. A questão central da presente demanda gravita em torno da pretensão da parte recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, de perceber adicional de insalubridade em grau médio (20%), bem como o pagamento retroativo à data do laudo pericial (26/01/2021) utilizado como prova emprestada.

Ao examinar detidamente os elementos fático-probatórios carreados aos autos, observo que o magistrado sentenciante analisou a questão à luz da Lei Complementar Municipal no 091/2005 e da Lei Municipal no 4.445/2022, que regulamentou os dispositivos da Emenda Constitucional no 120/2022, concluindo pela procedência dos pedidos autorais com base na prova emprestada, consistente em laudo técnico produzido nos autos do processo no 0011448-82.2017.8.11.0004.

Nesse contexto, passa-se à apreciação das questões controversas suscitadas pelo recorrente.

Inicialmente, ressalto quanto à possibilidade de utilização de prova emprestada, verifica-se que esta constitui mecanismo processual plenamente admitido no ordenamento jurídico pátrio, encontrando respaldo no princípio da economia processual e na busca pela efetividade da prestação jurisdicional.

In casu,
o laudo pericial utilizado como prova emprestada foi produzido em processo no qual o próprio Município recorrente figurou como parte, tendo, portanto, exercido plenamente o contraditório naquela demanda. Ademais, referida perícia técnica abordou as mesmas circunstâncias fáticas e ambientais relacionadas às atividades desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde no âmbito do Município de Barra do Garças-MT.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de admitir a utilização da prova emprestada quando observados os pressupostos do contraditório e da identidade de circunstâncias fáticas, requisitos plenamente atendidos na hipótese vertente.

Destarte, não vislumbro qualquer óbice à utilização da prova pericial emprestada para embasar o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) em favor da recorrida.

No que concerne à tese recursal referente ao marco inicial para concessão do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, cumpre estabelecer as premissas normativas aplicáveis à espécie.

Da análise dos diplomas legislativos em vigor no Município de Barra do Garças-MT, verifica-se que a Lei Complementar Municipal no 091/2005 já previa a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais, inclusive aqueles vinculados ao Sistema Único de Saúde, estabelecendo em seu artigo 40 os diferentes graus e percentuais aplicáveis (10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo).

Posteriormente, em 05/05/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional no 120/2022, que acrescentou o §10 ao artigo 198 da Constituição Federal, dispondo expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias fazem jus ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas.

Em seguida, o Município de Barra do Garças-MT editou a Lei Municipal no 4.445/2022, publicada em 21/06/2022, com o objetivo específico de regulamentar os dispositivos da referida Emenda Constitucional no âmbito municipal. Esta Lei reafirmou o direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao adicional de insalubridade, remetendo expressamente à Lei Complementar no 091/2005 para a definição dos graus e percentuais aplicáveis, conforme se depreende de seu artigo 7o.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que, embora o direito ao adicional de insalubridade já existisse no âmbito do Município de Barra dos Garças-MT desde a edição da Lei Complementar no 091/2005, a Emenda Constitucional no 120/2022 e sua posterior regulamentação pela Lei Municipal no 4.445/2022 conferiram maior concretude e especificidade a esse direito em relação aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

No que tange ao termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, imperioso destacar que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, o marco temporal adequado é a data da elaboração do laudo pericial que atesta a insalubridade do ambiente de trabalho, momento em que se constata tecnicamente a exposição do servidor a agentes nocivos à sua saúde.

In casu
, o laudo pericial elaborado em 26/01/2021, utilizado como prova emprestada nos presentes autos, constitui elemento técnico-científico que comprovou a exposição da servidora recorrida a agentes biológicos de forma habitual e permanente, enquadrando suas atividades como insalubres em grau médio, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A constatação técnica da insalubridade, materializada no referido laudo pericial, independe da regulamentação normativa posterior que apenas reconheceu expressamente um direito já existente, baseado em condições fáticas preexistentes. Destarte, o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data da elaboração do laudo pericial (26/01/2021), momento em que se comprovou cientificamente a exposição da recorrida a agentes nocivos à sua saúde no desempenho de suas atribuições funcionais.

Ressalte-se que a elaboração do laudo pericial não cria o direito ao adicional de insalubridade, mas apenas constata uma situação fática preexistente, qual seja, a exposição do servidor a condições insalubres de trabalho. A Lei Complementar Municipal no 091/2005 já garantia genericamente esse direito aos servidores municipais expostos a condições insalubres, sendo que a posterior Emenda Constitucional no 120/2022 e Lei Municipal no 4.445/2022 apenas reforçaram esse direito especificamente em relação aos Agentes Comunitários de Saúde.

Assim, não prospera a alegação recursal de que o termo inicial deveria corresponder à data da edição da Lei Municipal no 4.445/2022 ou da citação, devendo ser mantido o marco temporal fixado na sentença recorrida, qual seja, a data da elaboração do laudo pericial (26/01/2021).

No que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade, o recorrente sustenta que, conforme disposto na Lei Complementar Municipal no 091/2005, o referido adicional deve incidir sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, e não sobre o salário-base da servidora.

Verifica-se que o artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 091/2005 estabelece expressamente que o valor da indenização por insalubridade é calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, nos seguintes percentuais: 10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo.

A sentença recorrida, ao determinar que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base da recorrida, contrariou a previsão legal específica contida na Lei Complementar Municipal no 091/2005, merecendo reforma nesse ponto.

Assim, em observância ao princípio da legalidade estrita e à previsão normativa municipal, impõe-se a reforma da sentença para estabelecer que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme expressamente previsto na legislação municipal.

Por fim, quanto aos valores já pagos a título de adicional de insalubridade no percentual de 10% (grau mínimo) a partir de janeiro de 2023, conforme informado pela própria recorrida em sua petição inicial, imperioso reconhecer que devem ser abatidos do montante devido, a fim de evitar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Manter o termo inicial para a concessão do adicional de insalubridade em grau médio (20%) na data da elaboração do laudo pericial (26/01/2021), com a seguinte modulação:

·

No período de 26/01/2021 a 05/05/2022, o adicional de insalubridade será calculado conforme os parâmetros estabelecidos na Lei Complementar Municipal no 091/2005, ou seja, o adicional de insalubridade de 20% incida sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde até 05/05/2022;

·

A partir de 06/05/2022, o adicional de insalubridade será calculado conforme os parâmetros estabelecidos na Lei Municipal no 4.445/2022, que regulamentou a Emenda Constitucional no 120/2022 no âmbito municipal, ou seja, o adicional de insalubridade de 20% incida sobre a remuneração do servidor a partir de 06/05/2022;

b)

Determinar que sejam abatidos os valores já pagos a título de adicional de insalubridade no percentual de 10% (grau mínimo), conforme apuração a ser realizada em fase de cumprimento de sentença.

c)

Por fim, que os valores sejam corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09 e, a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada somente a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da aludida EC. Mantenho os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025